Tribunal: TJDFT
Processo: 0747128-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747128-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISA HORTA CHAGAS AGRAVADO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELISA HORTA CHAGAS tendo por objeto a r. decisão (ID 20925938 - Pág. 90-91 ou ID 73751795 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Brasília nos autos da ação no 0731446-10.2020.8.07.0001. Transcrevo a r. decisão agravada: "Cuida-se de ação de conhecimento, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, por meio da qual se persegue provimento jurisdicional de natureza condenatória. Afirma a requerente, em sua inicial, que adquiriu um aparelho celular (iPhone 7 128 GB) fabricado pela requerida, porém, em 09/08/2020, após efetuar atualização disponibilizada pela Apple, o aparelho apresentou defeito no microfone. Acrescenta que depois de reiniciar o aparelho e tentar solucionar o problema, não obteve êxito, e todas as funções que utilizavam o microfone ou saída de som ficaram inoperantes. Ao final da peça de ingresso, com amparo na fundamentação jurídica que a vitaliza, postulou tutela initio litis, nos seguintes termos: “b) Seja deferida a Tutela de Urgência obrigando a Requerida a realizar a restituição no valor de R$3.329,00 pago no Iphone 7 – 128 GB, à época, com correção monetária e juros, para que possa adquirir novo celular, sob pena de multa diária a ser definida por este douto juízo;” (ID 73251094 - Pág. 36). Brevemente relatado. D E C I D O. (...) No caso dos autos, almeja a parte requerente a título de tutela de urgência que seja restituído o valo pago pelo aparelho celular. Todavia, tem-se que o feito ainda dá seus primeiros passos, razão pela qual apenas a submissão das pretensões iniciais e documentos que secundam a peça de ingresso ao crivo do contraditório e da ampla defesa conformará substrato fático e jurídico seguro para provimentos como o que ora se persegue; quiçá até mesmo com a abertura de fase instrutória com a realização de possível prova pericial. Tenho, pois, como ausente o primeiro dos requisitos legais. Pelo exposto, à míngua de Probabilidade do Direito, INDEFIRO o pleito de tutela de urgência" (ID 20925938 - Pág. 90-91 ou ID 73751795 - Pág. 1-2). Inconformada, a autora recorre. Sublinha que, hoje, encontra-se sem poder utilizar o celular para as funções básicas, eis que não consegue efetuar ligações tampouco enviar mensagens via áudio. Registra que sua situação seria insustentável, pois fará a prova do ENEM em janeiro de 2021, mas o problema do celular estaria prejudicando seus estudos e seu rendimento pedagógico, porque, em razão da pandemia, todas as interações possíveis com seu curso são através de recursos online. Informa que estaria impossibilitada de conversar com seus amigos e familiares por meio de áudio e ligações telefônicas. Frisa que seu caso não é isolado, mas trata-se de um defeito de fábrica, pois a agravada já teria sido condenada em diversos processos movidos por consumidores em casos idênticos e pelo mesmo vício oculto. Requer a concessão da liminar para que a agravada seja obrigada a realizar a restituição no valor de R$3.329,00 pago no Iphone 7 – 128 GB, à época, com correção monetária e juros, para que possa adquirir novo celular. Indeferida a gratuidade de justiça (ID 20996142 - Pág. 2), a recorrente recolheu o preparo (ID 21013906 - Pág. 1). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano. No caso, a causa do problema na captação de áudio e na saída de som do dispositivo celular da agravante constitui matéria notoriamente controversa o que torna inviável o deferimento da antecipação da tutela sem a devida dilação probatória. Vejamos. Na contestação já apresentada pela APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, a agravada adverte (ID 20925940 - Pág. 4-29 ou ID 75546898 - Pág. 1-26) que, como fabricante, não reconhece qualquer tipo de problema desta natureza nos iPhones 7. Consigna que problemas de hardware em dispositivos podem ser originados por diversas razões diferentes. Assinala que as atualizações sistêmicas disponibilizadas visam a melhoria do desempenho dos dispositivos e atuam diretamente no software do aparelho não causando problemas no funcionamento do hardware, ou seja, na parte física do aparelho. Desse modo, a questão trazida pela agravante necessita de maior dilação probatória a ser realizada após a devida instalação do contraditório, revelando-se prematuros, portanto, os pleitos liminarmente formulados pela recorrente. Como não foi possível identificar, de plano, a plausibilidade do direito, nos limites próprios da cognição sumária INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 05 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator